Tribunal: STF
Processo: RHC 263480
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tatiane Novaes Pereira.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa. Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. Neste writ, alega a defesa, em suma, que "da prova produzida nos autos é certo que há sim dúvidas suficientes para justificar um decreto absolutório." (e-STJ, fl. 6) 



    Aduz que "a paciente é usuária de droga. Não foi flagrada realizando qualquer ato de mercancia. A quantidade de droga encontrada com ela (6 pedras de crack) é consentânea com a quantidade consumível por um dependente químico, ainda mais se considerado que ela e o marido compartilham o mesmo vício." (e-STJ, fl. 7) 



    Sustenta que o Tribunal a quo "incidiu em bis in idem ao utilizar a quantidade de drogas para aumentar a pena na primeira fase e também para justificar o afastamento do benefício do tráfico privilegiado para a paciente, seja porque presumiu que como a paciente não “fez a droga” então está associada à alguma organização criminosa que a fez, seja porque presumiu que aquele que não tem trabalho formal então retira seu sustento do tráfico ilícito de entorpecentes." (e-STJ, fl. 9) 



    Argumenta que "não há fundamento legal para o afastamento do benefício legal previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas." (e-STJ, fl. 9).



    Requer a desclassificação da conduta da paciente para uso de drogas. Subsidiariamente, pede seja reconhecida minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima. (eDOC 25).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 45)



    Nesta Corte, a recorrente requer “seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando o retorno dos autos ao STJ para examinar a ilegalidade relatada na impetração; caso esta Suprema Corte entenda que a questão já está madura para conhecimento, que seja concedida a ordem em habeas corpus para reconhecer a ausência de provas para condenação da paciente pelo delito de tráfico, sendo desclassificada sua conduta para o uso de drogas; subsidiariamente, seja reconhecida a hipótese de tráfico privilegiado, uma vez que se trata de ré primária com bons antecedentes, não podendo ser presumida sua integração em organizações criminosas pela ausência de vínculo formal de emprego.” (eDOC 51)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    A recorrente, todavia, diz que “a excepcionalidade apta a impor o conhecimento da impetração exsurge através do dever de ser respeitada as balizas constitucionais do devido processo legal, pelo respeito à persecução penal que atente aos princípios acusatórios, da ampla defesa e do contraditório e a aplicação da pena justa, para além da mera concepção formal. No caso concreto, não existe nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar o reconhecimento da ilegalidade suportada pelo paciente.”



    Verifico que o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus porque, logo após o trânsito em julgado, a recorrente não ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça, mas o habeas corpus no STJ.



    Poderia a recorrente, assim, já que teria de elaborar uma peça processual, voltar ao Tribunal de Justiça e ajuizar a revisão criminal, conforme prevê o Código de Processo Penal, de modo a abrir o caminho para o conhecimento de seu pedido no STJ.



    Resolveu, todavia, insistir no agravo regimental e neste ordinário.



    Muito embora eu defenda uma elasticidade das hipóteses de cabimento do habeas corpus, inexiste constrangimento ilegal na decisão do STJ ao obedecer a lei: constrangimento ilegal é aquele que contraria a lei.



    É bem certo que nem toda matéria revisional autoriza o conhecimento de revisão criminal. No entanto, é processualmente relevante que a parte, ao menos, provoque o Juízo apropriado, sobretudo diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    Dito isso, muito embora o Tribunal possa conceder a ordem de ofício, não há ilegalidade no acórdão recorrido ao registrar que o STJ não tem competência para rever, de forma inaugural, sentença condenatória transitada em julgado, sem, portanto, que o réu tenha levado seu pedido revisional ao Tribunal de Justiça, porque esse é o texto constitucional.



    A fim de bem prestar a jurisdição à recorrente, analiso de ofício a questão de mérito.



    Observem-se trechos da sentença:



    TATIANE NOVAES PEREIRA e ROBERTO WAMBASTHEN CISZEVSKI DOS SANTOS foram denunciados como incursos no artigo 33,caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque, na madrugada de 24 de abril de 2024, por volta das 2h54min, na Rua Itatiba nº 22, Vila Cosmos, nesta comarca de Poá, agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos e desígnios entre si, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 50 (cinquenta) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 28,81g; 20 (vinte) porções de cocaína, na forma de 'crack', pesando 3,22g e 12 (doze) porções de cocaína, pesando 3,29g, drogas estas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 04/05 e no laudo de constatação de fls. 24/27.



    [...]



    Eduardo Alex Ferreira, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento no local apontado na denúncia conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando visualizou três indivíduos (dois moços e uma moça) conversando. Contou que, ao perceberem a aproximação da viatura, o acusado Roberto ficou parado e soltou uma sacola no chão, enquanto a acusada Tatiane correu, mas foi alcançada e detida. Disse que o terceiro indivíduo conseguiu fugir para local ignorado. Realizada abordagem, a acusada Tatiane entregoua quantia de R$ 10,00 e seis pedras de “crack”. Explicou que a acusada retirou as porções de “crack” do sutiã e entregou aos policiais. Revelou que, dentro da sacola que o acusado Roberto segurava, havia diversas porções de drogas, entre “crack”, cocaína e maconha e a quantia de pouco mais de R$ 100,00. Questionados, eles disseram que as drogas não eram deles. Reconheceu os réus. Negou conhecê-los. Não se lembrou se algum petrecho utilizado para o consumo de drogas foi encontrado em poder dos réus.



    [...]



    Em consonância com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico 'crack', cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira e segunda droga, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 diasmulta para cada réu. Na segunda fase, verifico que o acusado Roberto é reincidente (fls. 61 proc. 7289-68.2014), razão pela qual elevo a pena em 1/6, o que totaliza 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 676 dias-multa. 



    Na terceira fase, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, os réus foram presos em poder de 82 porções de drogas, entre “crack”, cocaína e maconha, o que indica o envolvimento de ambos em ações criminosas, pois não produziam as drogas apreendidas em seu poder. Registra-se, ainda, que eles não comprovaram trabalho lícito, a indicar que mantinham seu sustento com a atividade ilícita.



    [...]



    Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena aos réus, porque praticaram crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, Roberto é reincidente. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.



    Roberto e Tatiane, casados entre si, traficavam juntos. Com eles, foram apreendidas “50 (cinquenta) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 28,81g; 20 (vinte) porções de cocaína, na forma de 'crack', pesando 3,22g e 12 (doze) porções de cocaína, pesando 3,29g, drogas estas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 04/05 e no laudo de constatação de fls. 24/27.”



    Não procede a alegação de que foram apreendidas com a recorrente seis pedras de crack, apenas porque somente tais unidades estavam guardadas em seu sutiã.



    Ao contrário do que alega, os autos não revelam qualquer dúvida acerca da traficância.



    Quanto ao redutor, verifico que não foi requerido na apelação (eDOC 4).



    Neste recurso, a recorrente, pela primeira vez, alega que tem direito.



    Da leitura da sentença, não vislumbro teratologia a justificar a correção da dosimetria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente